Tribunal: TJMT
Processo: 1007020-38.2020.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007020-38.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SONIA MARTINS DE MELO GASQUES SUARES - CPF: 482.418.141-00 (EMBARGANTE), MELHEM NAIM CHARAFEDDINE - CPF: 431.610.496-91 (EMBARGADO), JEANCARLO RIBEIRO - CPF: 843.743.819-53 (ADVOGADO), NATALICIO APARECIDO GASQUES SUARES - CPF: 600.843.321-15 (EMBARGANTE), ANDREIA MESQUITA DA SILVA - CPF: 006.175.991-06 (ADVOGADO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), FUAD NAIM CHARAFEDDINE - CPF: 431.608.326-00 (EMBARGADO), MELHEM NAIM CHARAFEDDINE - CPF: 431.610.496-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA DO PEDIDO - INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO POR AMORTIZAÇÃO PARCIAL DA DÍVIDA – NÃO COMPROVAÇÃO – OMISSÃO E OBSCURIDAES NÃO VERIFICADAS - VÍCIOS ARGUIDOS COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por NATALICIO APARECIDO GASQUES SUARES e SONIA MARTINS DE MELO GASQUES SUARES, contra o acórdão que desproveu o Recurso de Apelação Cível interposto pelos embargantes, mantendo intocada a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “Embargos à Execução” (Proc. nº 1007020-38.2020.8.11.0003), ajuizada contra os embargantes por FUAD NAIM CHARAFEDINE e MELHEM NAIM CHARAFEDDINE, manteve a sentença que julgou improcedente o pedido, ante a inexistência de qualquer ilegalidade na execução. (cf. Id. n. 171522661)

Os embargantes sustentam que o r. acórdão é omisso porque “a decisão acerca do fato de que os pagamentos arguidos em sede recursal possuem data posterior ao título executivo e valores plenamente compatíveis com o título executivo” e, que não houve abatimento no saldo integral da dívida, além disso, “também acerca do fato de que o próprio exequente reconhece, expressamente, o recebimento ao afirmar em sua impugnação”

Defendem a obscuridade quanto a “ausência de clareza com prejuízos para a certeza jurídica”, “quanto a negativa geral”, “do reconhecimento da dívida exequenda”, e, por fim, quanto ao “descumprimento de negociação”.

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios para sanar a omissão e obscuridades apontadas e consequentemente julgar o pedido procedente. Prequestiona violação dos artigos “1º, III; V, X, XXXII, XXXV, LIV, LV, LVII, LXIV; art. 37, caput, art. 93, IX, todos da CF, bem como a Súmula Vinculante nº 11, do STF; art. 11, art. 12, art. 17, art. 18, art. 20, art. 21, art. 145, art. 186, art. 187, art. 188, parágrafo único, art. 927, parágrafo único, todos do CC; art. 14, art. 17, art. 273, I e II, § 1º, § 2º e § 3º, art. 301, X, e § 4º, art. 303, I, II e III, art. 332, art. 355 usque 363, art. 400, art. 407, parágrafo único, art. 461, § 2º, § 3º, § 4º, § 5º e § 6º todos do CPC; art. 93, art. 138, § 1º, § 3º, I e III, art. 139, parágrafo único, todos do CP; arts. 302, 304, 306, § 2º, arts. 743 usque 750, todos do CPP; Lei 4898/65: art. 3º, 4º e 5º; Lei 9.784/99: art. 2º, parágrafo único, art. 3º, I e II, art. 53; Lei 4.717/65: art. 2º, parágrafo único (cf. Id. n. 172568691)

Nas contrarrazões vinculadas ao Id.
172828656, os embargados pugnam pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os embargantes não demonstraram a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

Sobre a matéria, o acórdão assim dispôs:

A r. sentença julgou improcedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

NATALICIO APARECIDO GASQUES SUARES e outra, qualificados nos autos, ingressaram com EMBARGOS À EXECUÇÃO que lhes move FUAD NAIM CHARAFEDDINE, também qualificado no processo, visando obter a desconstituição da demanda executiva em apenso.

Os embargantes arguem que o embargado litiga de má-fé vez que efetuaram o pagamento de três parcelas do contrato de confissão de dívida firmado entre as partes. Sustentam a cobrança indevida e pugnam pela procedência dos embargos. Juntaram documentos.

(...)

Trata-se de questão pacífica, sendo, inclusive, matéria já sumulada pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:

"Súmula 300 - O instrumento de confissão de dívida, ainda que originário de contrato de abertura de crédito, constitui título executivo extrajudicial".

(...)

Não bastassem tais fatos, os quais já reputo suficientes para a improcedência dos embargos à execução, temse que ao lavrar o documento de confissão de dívida a parte tinha pleno conhecimento dos efeitos que o negócio trataria, estando plenamente consciente de que implicaria a extinção da dívida anterior.

Aliás, naquele documento, o devedor reconheceu a pertinência, validade e exigibilidade da dívida ali confessada, o que constou, expressamente, na cláusula primeira daquele contrato, não me parecendo razoável que venha, apenas nesse momento, alegar o descumprimento de negociação já extinto ao contrair a nova dívida pela novação.

(...)

Diferentemente do alegado pelos embargantes, não é possível verificar que os comprovantes de depósitos são relativos a pagamento parcial do débito exequendo.

Consigna-se que o pagamento se prova, à inteligência dos artigos 320,321 e 324, do Código Civil Brasileiro, mediante recibo ou com a devolução do título ao devedor, o que não se verificou no caso, não tendo a parte embargante comprovado, portanto, que quitou parte dos valores ora cobrados.

Mesmo porque tais recibos estão em nome de terceira pessoa, estranha à relação processual.

(...)

Lado outro, verifica-se que os executados não impugnaram expressamente os cálculos apresentados pelo exequente/embargado e sequer apresentaram os cálculos que julgam correto, de modo a fazer prova de suas alegações no momento oportuno, ou seja, com a inicial dos embargos

(...)

Percebe-se, pois, que o devedor tem o encargo de fornecer memória de cálculo com os valores que entende corretos, sob pena de indeferimento liminar dos embargos ou não conhecimento desse fundamento. A memória de cálculo, portanto, revela-se como elemento indispensável à viabilização do controle da licitude dos critérios adotados pelo exequente para cobrança da dívida.

Os embargantes não apresentaram referida memória de cálculo. Contudo, é imperioso ressaltar que era deles o ônus de instruir a petição inicial dos embargos com a memória de cálculo unilateral, sendo certo que a parte contrária teria oportunidade de impugnar os cálculos apresentados e, surgindo controvérsia acerca da questão, aí sim seria oportunizado às partes a produção das provas que entendessem necessárias.

Ora, a redação dos §§ 3° e 4º, do CPC é bastante clara, sendo que os embargantes descumpriram requisito indispensável para o prosseguimento da análise do suposto excesso de execução. Destarte, devem suportar os efeitos de sua desídia.

(...)

Assim, tendo em vista a inexistência de qualquer ilegalidade na execução, improcede os embargos ofertados pelos devedores.

(...)

Os apelantes opuseram os presentes embargos à execução, afirmando basicamente que houve pagamento parcial da dívida e que há prova nos autos dessa quitação ao afirmarem que “é mentirosa (...) a afirmação do embargado de que referidos valores foram de pagamento de dívida estranha a lide (...), já que os recibos são nominais e possuem data posterior a título executivo e valores plenamente compatíveis com o título executivo, e como se tudo isso não bastasse foram expressa e incontroversamente reconhecidos pelo embargado nos autos da impugnação aos embargos”

O Juízo ao analisar os recibos apresentados pelos apelantes foi categórico ao afirmar que “não é possível verificar que os comprovantes de depósitos são relativos a pagamento parcial do débito exequendo. Consigna-se que o pagamento se prova, à inteligência dos artigos 320,321 e 324, do Código Civil Brasileiro, mediante recibo ou com a devolução do título ao devedor, o que não se verificou no caso, não tendo a parte embargante comprovado, portanto, que quitou parte dos valores ora cobrados. Mesmo porque tais recibos estão em nome de terceira pessoa, estranha à relação processual”.

Os recibos apresentados, embora constem como favorecido o apelado, foram pagos por pessoa estranha a lide, e, mesmo tendo reconhecido o recebimento das quantias ali constantes, o apelado comprovou tratar-se “amortização da dívida de arrendamento”

É sabido que o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil menciona que incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, de maneira que o texto legal deve ser aplicado em seus exatos termos e, na hipótese em apreço, a parte requerente não conseguiu comprovar a existência de vícios no negócio jurídico.

No caso, não houve impugnação aos cálculos apresentados pelo apelado, ação que competia aos apelantes, de modo que, ante o conjunto probatório coligido aos autos, entendo que os apelantes não conseguiram comprovar suas alegações, ou seja, não se desincumbiram do seu ônus, pois os documentos que juntou em nada abalam a tese executiva do apelado.

Portanto, a parte obrigacional assumida através do contrato de confissão de dívida, não foi cumprida, circunstância que torna insuscetível de exigibilidade do valor ali contido e a alegação genérica de que “houve o reconhecimento de parte da dívida, já que houve o pagamento de parte do débito e a comprovação através da juntada dos recibos de pagamento”, não restou comprovado, mesmo porque, conforme analisado pelo Juízo “os executados não impugnaram expressamente os cálculos apresentados pelo exequente/embargado e sequer apresentaram os cálculos que julgam correto, de modo a fazer prova de suas alegações no momento oportuno, ou seja, com a inicial dos embargos”

Assim, a alegação de excesso de execução por amortização de dívida não merece acolhimento quando sequer houve impugnação aos cálculos apresentados pelo credor.

Isto posto, nego provimento ao recurso mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

Portanto, o v. acórdão embargado não padece de nenhuma macula passível de ser tratada nesta via recursal, e não só isso, também permanece infenso às críticas recursais. Se os embargantes não concordam com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

No mais, a respeito do pré-questionamento, anoto que este não é feito só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão; se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Custas pelos embargantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023